Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723907-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO BITTAR RECORRIDOS: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO E O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ ENFRENTADA. PRECLUSÃO. CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO PARA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO E À MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. LIMITES NÃO ULTRAPASSADOS. FOTOGRAFIA DIVULGADA EM PLATAFORMA DIGITAL DE LIVRE ACESSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “(...) consoante iterativa jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (...) (STJ - REsp: 1745408 DF 2018/0096604-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019). 2. Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para requerer alteração de ponto em sentença. 3. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Quanto ao tema liberdade de imprensa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130, definiu ser tal direito um princípio fundamental da experiência democrática. E, no julgamento da Rcl 16074 AgR/SP - SÃO PAULO, a Segunda Turma do Supremo Tribunal assentou ser inaceitável a prática judicial que possa configurar censura à liberdade de imprensa. 5. Na hipótese, apesar de não haver autorização prévia do autor para uso de sua fotografia nas matérias jornalísticas questionadas, como a imagem foi retirada de plataforma de livre acesso público (LinkedIn), não demonstrado abuso de uso, apto a respaldar retirada da foto da matéria. 6. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e expor a correspondente fundamentação (art. 93, IX da Constituição Federal). 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12, 17, 20 e 187, todos do Código Civil, defendendo a ocorrência de abuso do direito de liberdade de expressão e de imprensa por parte dos recorridos, provocando lesão a direito de personalidade, pela utilização indevida do nome e da imagem do insurgente em publicações que o colocaram sob o desprezo público, atingindo a sua honra. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 12, 17, 20 e 187, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, não se extrai violação ou ofensa a direito da personalidade da leitura das matérias jornalísticas questionadas pelo autor/apelante. Não se observa afronta a ditames legais e constitucionais do direito à informação tampouco se vislumbra violação à manifestação de pensamento. (...) Dos fatos narrados, não se pode concluir tenham as reportagens apontadas pelo recorrente ultrapassado o direito de informação. (...) Na hipótese, as determinações do juízo criminal quando do recebimento da queixa-crime não são aptas a concluir que houve abuso no direito de informação no que concerne às matérias jornalísticas questionadas. (...) Extrai-se da legenda sob a fotografia – que é a mesma nos dois casos – que esta foi retirada do sítio eletrônico LinkedIn, plataforma de mídia social de livre acesso público, voltada para a divulgação de oportunidades profissionais, não demonstrado, portanto, abuso de uso da imagem, apto a respaldar retirada da fotografia da matéria” (ID 63775610). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso extraordinário no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020